Tribunal: TJPA
Processo: 0011858-08.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011858-08.2012.8.14.0401

APELANTE: LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL, EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: RECURSOS APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO – (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB) – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TODAS AS FASES FORAM VALORADAS CORRETAMENTE, COM FULCRO NA SÚMULA 23 TJPA -
RECURSOS

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

APELO DO RECORRENTE LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a
autoria e a materialidade
do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, senão vejamos:

A
materialidade
restou devidamente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 01-60, em especial destaque pelas declarações das vítimas, dando conta dos bens que foram subtraídos da loja Big Bem e pela confissão do réu EDILBERTO, e pelos depoimentos das testemunhas ali inquiridas, bem como pelos autos de apreensão de objetos.

A
autoria
restou devidamente comprovada durante a instrução processual, constato que as testemunhas Raimundo Nonato Carvalho Barros (mídia à fl. 71), Carlos Alberto Moreira da Silva (fls. 92 – mídia) e Maurício Andrade Rabelo (fls. 114 – mídia), os quais confirmaram os fatos relatados na denúncia.

Como visto, da simples leitura dos depoimentos transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas – corroborada pela declaração da testemunha policial ouvida em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva, as quais indicaram sem sombra de dúvidas que os réus como autores do crime de roubo majorado.

Ademais, o depoimento da testemunha policial, não se encontra isolada nos autos, na medida em que aponta na mesma direção das palavras das vítimas e informantes na fase inquisitorial e judicial.

Verifica-se comprovada a autoria dos apelantes, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Tese rejeitada

DOSIMETRIA DA PENA

EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS

1ª Fase

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais de forma escorreita, justificando sua convicção com dados concretos dos autos e valorou apenas como desfavorável ao apelante
EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS
,
os seus antecedentes criminais, razão pela qual com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
05 (cinco) anos de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa.

2º Fase

Mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante que milita em favor do apelante pelo fato de ter confessado o crime de roubo perante autoridade policial, nos termos do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CPB, razão pela qual entendo como proporcional a redução da sanção privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa, ficando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa.

Deixo de aplicar em desfavor do apelante a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), uma vez que foi utilizada na primeira fase da dosimetria.

Desta forma, mantenho a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) dias-multa, ficando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa
.

3ª Fase

Considerando as informações contida nos autos, constata-se que o magistrado valorou de forma escorreita a terceira fase da dosimetria quando reconheceu a presença de 01 (uma) causa majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB tal seja, o concurso de duas ou mais pessoas, apesar de ressaltada a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus, mantenho a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), majorando a pena para
06 (seis) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 20 (vinte) dias-multa
, que deverá ser inicialmente cumprida no
regime semiaberto.

Apesar de ter provas nos autos do uso de arma de fogo por meio do depoimento das testemunhas, mantenho apenas o reconhecimento do concurso de agentes, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

DOSIMETRIA DA PENA

LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL

1ª Fase

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais de forma escorreita, justificando sua convicção com dados concretos dos autos e valorou apenas como desfavorável ao apelante
EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS
,
os seus antecedentes criminais, razão pela qual com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
05 (cinco) anos de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa.

2º Fase

Não há circunstâncias atenuantes a ser valorada.

Mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), todavia, deixo de aplicá-la, em razão de ter sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e com fulcro no princípio
no bis in idem.

3ª Fase

Considerando as informações contida nos autos, constata-se que o magistrado valorou de forma escorreita a terceira fase da dosimetria quando reconheceu a presença de 01 (uma) causa majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB tal seja, o concurso de duas ou mais pessoas, apesar de ressaltada a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus, mantenho a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), majorando a pena para
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, que deverá ser inicialmente cumprida no
regime semiaberto.

Apesar de ter provas nos autos do uso de arma de fogo por meio do depoimento das testemunhas, mantenho apenas o reconhecimento do concurso de agentes, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS APELOS CRIMINAIS E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N º 0011858-08.2012.814.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL

EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO PENAL
interposta por LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL e EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS GOMES, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença, o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Belém/PA
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal de fls. 02/04, para primeiramente ABSOLVER o réu LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL já devidamente qualificado, da imputação de falsa identidade, artigo 307, do CPB, com arrimo legal no artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, e finalmente para CONDENAR os réus EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS e LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL, já identificado, pela conduta criminosa de roubo circunstanciado, artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS GOMES: 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

De acordo coma a peça inicial acusatória:

“(...) no dia 05 de julho de 2012, por volta das 20hs00min, os ora denunciados, EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS e LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL adentraram na farmácia Big Bem, localizada no entroncamento, como se clientes fossem. Após alguns minutos, outros 03 (três) elementos também entraram na loja, oportunidade em que o denunciado EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS, vulgo ̈camarão ̈, fechou a entrada da farmácia e anunciou assalto para que estava no interior da farmácia. Durante o assalto, foram subtraídos da farmácia 31 (trinta e um) aparelhos celulares, conforme às fls. 28 e 29 dos autos do inquérito, além da renda do caixa e do Big Serviços. Após a ação delituosa, os denunciados e os outros envolvidos empreenderam fuga em um veículo do tipo Cross Fox, cor prata. No dia seguinte, os oras denunciados foram abordados pela polícia, oportunidade em que o denunciado LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL apresentou-se como Tiago Marques da Silva, dizendo ter 16 (dezesseis anos), o que provado como falso, já que o mesmo deu nome e idade inverídicos (fls. 43). A autoria do delito em tela se comprovam a partir do depoimentos das testemunhas do fato que reconhecem os denunciados como autores do fato delituoso (fls. 02/06)a materialidade delitiva, da mesma forma se resta comprovado, conforme às fls. 28 e29 dos autos, respaldada, também, pelas provas testemunhais, que so unanimes no reconhecimento dos denunciados. No tocante a falsidade ideológica de LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL, esta se comprova às fls. 43. (...)”

Denúncia formalizada às fls. 02/04.

Recebimento da denúncia às fls. 12/13.

O réu LUAN foi citado por hora certa à fl. 16-a.

O réu EDILBERTO foi citado pessoalmente à fl. 18.

Resposta à acusação foi apresentada pela defesa do réu EDILBERTO às fls. 22/24 dos autos.

Resposta à acusação foi apresentada pela defesa do réu LUAN à fl. 44 dos autos.

O pleito de absolvição sumária dos réus EDILBERTO e LUAN, não foi acolhido como se vê às fls. 45/46, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

O feito seguiu sua tramitação e durante a instrução criminal foi ouvida a testemunha RAIMUNFO NONATO CARVALHO BARROS, conforme se vê da ata de audiência de fls. 69/70 e da mídia juntada à fl. 71 dos autos.

Termo de reconhecimento à fl. 72.

Declaração de revelia do réu EDILBERTO à fl. 90.

Foi ouvida na instrução do feito a testemunha CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, conforme ata de audiência de fls. 90/91 e da mídia de fl. 92 do feito.

Declaração de revelia do réu LUAN à fl. 102.

Também foi ouvida a testemunha MAURÍCIO ANDRADE RABELO, durante a instrução processual, conforme ata de audiência de fls. 111/113 e da mídia de fl. 114.

Os réus EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS e LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL, deixaram de der qualificados e interrogados, ante a declaração de suas revelias às fls. 90 e 102 dos autos.

Encerrada a instrução as partes não requereram diligências.

Os debates orais foram convertidos em memoriais escritos, tendo o Ministério Público em suas alegações finais de fls. 119/122, requerido a condenação do réu EDILBERTO pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e do réu LUAN nas penas dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, e 307, c/c 69, todos do Código Repressivo Nacional.

Já a defesa do acusado EDILBERTO em suas derradeiras alegações de fls. 123/128, pugnou pela absolvição de seu constituinte, e no caso de uma eventual condenação, fosse fixada a pena no mínimo legal, inclusive, reconhecendo-se a atenuante da confissão da autoria do crime perante autoridade, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CPB, como medida de Justiça. Por fim, a defesa do acusado LUAN, em suas finais alegações de fls. 129/136, requereu a absolvição por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Foram juntados nos autos às fls. 137/139 e 140/142, certidões de antecedentes criminais dos réus.

O magistrado
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal de fls. 02/04, para primeiramente ABSOLVER o réu LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL já devidamente qualificado, da imputação de falsa identidade, artigo 307, do CPB, com arrimo legal no artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, e finalmente para CONDENAR os réus EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS e LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL, já identificado, pela conduta criminosa de roubo circunstanciado, artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS GOMES: 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa do apelante LUAN HENRIQUE pugnou pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para próximo do mínimo legal. Além disso, pugnou pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso I, do CPB, em vista de ser menor de 21 anos à época do crime. Por fim, redução da pena de multa para o mínimo legal. (fls. 164-176).

A defesa do apelante Edilberto Luiz, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para próximo do mínimo legal, ou seja, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo em vista a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante (antecedentes criminais), o que deveria implicar na exasperação da sua pena-base em 1/8 (um oitavo). Além disso, pugnou pelo aumento da fração da diminuição da fração fixada em razão da confissão espontânea. (fls. 177-184)

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
recursais, pugnando pelo
conhecimento e provimento parcial
do apelo do réu
LUAN HENRIQUE
, apenas no que se refere à incidência da atenuante de menoridade relativa. (fls. 185-191).

Quanto ao apelante
EDILBERTO LUIZ
, o
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento. (fls. 192-196)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo de LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL. Quanto ao apelo de EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS GOMES, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

PROCESSO N º 0011858-08.2012.814.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL

EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

I – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

II – MÉRITO.

APELO DO RECORRENTE LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a
autoria e a materialidade
do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, senão vejamos:

A
materialidade
restou devidamente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 01-60, em especial destaque pelas declarações das vítimas, dando conta dos bens que foram subtraídos da loja Big Bem e pela confissão do réu EDILBERTO, e pelos depoimentos das testemunhas ali inquiridas, bem como pelos autos de apreensão de objetos.

A
autoria
restou devidamente comprovada durante a instrução processual, constato que as testemunhas Raimundo Nonato Carvalho Barros (mídia à fl. 71), Carlos Alberto Moreira da Silva (fls. 92 – mídia) e Maurício Andrade Rabelo (fls. 114 – mídia), os quais confirmaram os fatos relatados na denúncia.

A testemunha
Carlos Alberto Moreira da Silva
(Policial Civil), declarou em juízo:

“(...) Que é policial civil; Que reconhece o acusado LUAN HENRIQUE como um dos integrantes do grupo que assaltou a loja Big Ben; Que está lembrado dos fatos; Que por ser chefe de operações da seccional da cidade nova; Que chegou pela manhã e vi dois elementos presos; Que um tinha ido para DATA e o outro estava na seccional; Que a Big Bem é alvo de muitos assaltos eles me passam as fotos de todos os roubo das Big Ben; Que observou que tinha um elementos parecido com um dos assaltantes; Que mandou chamar a funcionária da Big Ben e a mesma reconheceu todos eles, inclusive aquele que estava retornando da DATA; Que os objetos roubados já tinha sido repassado para terceiros; Que diante da situação o delegado fez o flagrante; Que no dia da prisão um deles estava armado; Que reconhece o acusado LUAN HENRIQUE como um dos integrantes do grupo que assaltou a loja Big Ben; Que os acusados foram reconhecidos primeiramente pelas filmagens e depois pelas testemunhas (...)”

A testemunha
Raimundo Nonato Carvalho Barros, funcionário da BigBen, declarou:

“(...) Que lembra da situação; Que estava na parte de cima da loja no momento do assalto; Que viu por meio das câmeras que os acusados entraram na loja e anunciaram o assalto; Que o depoente e a farmacêutica acompanharam tudo pelas câmeras e ligaram para polícia; Que pelo menos um integrante do grupo estava armado no momento do crime; Que o tipo de arma era arma de fogo; Que no dia seguinte foi até a delegacia fazer o reconhecimento; Que reconheceu os dois denunciados como autores do crime de roubo; Que foi subtraído os celulares e o dinheiro do caixa (...)”

O informante
Maurício Andrade Rabelo – funcionário da Farmácia Big bem
, declarou em juízo:

“(...) Que estava presente no momento do assalto; Que se recorda que entraram dois elementos fingindo que eram clientes e logo em seguida entrou o terceiro elemento sendo este o que lhe abordou e fechou a porta da loja e fez o anuncio do assalto; Que lembra que o terceiro elemento que abordou o depoente estava de posse de arma e apontou a arma para cintura do depoente; Que mandou todos deitarem no chão e informou que ia matar aquele que reagisse ao assalto; Que os outros dois elementos que entraram na farmácia Big Bem do Entrocamento não recorda se estavam armados, porém ouviu eles falando que iam matar caso alguém reagisse ao assalto. (...) Que ficamos deitados no chão; Que resolveram quebra a vidraça de onde ficava os celulares; Que não estavam encapuzados; Que somente um estava de chapéu; Que além dos celulares, os assaltantes retiram os valores do caixa da big serviços; Que não recorda se os assaltantes subtraíram algum pertence de algum cliente; Que após o crime fugiram de carro; Que eram quatro pessoas que participaram do crime, Dois entraram fingindo ser cliente, logo em seguida entrou o que abordou e anunciou o assalto e antes de fechar a porta da loja entrou o ultimo e lá fora ficou outro no carro; Que foi na delegacia e reconheceu apenas o EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS GOMES, que foi aquele que lhe abordou; Que LUAN HENRIQUE foi reconhecido por outro funcionário da loja (...)”

Como visto, da simples leitura dos depoimentos transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas – corroborada pela declaração da testemunha policial ouvida em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva, as quais indicaram sem sombra de dúvidas que os réus como autores do crime de roubo majorado.

Ademais, o depoimento da testemunha policial, não se encontra isolada nos autos, na medida em que aponta na mesma direção das palavras das vítimas e informantes na fase inquisitorial e judicial.

Sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO

ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou, ainda, o afastamento de majorante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.

5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanham os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.

6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

7. Writ não conhecido.”

(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Destarte, com os elementos aqui expostos, verifica-se comprovada a autoria dos apelantes, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Tese rejeitada

DOSIMETRIA DA PENA

EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS

1ª Fase

O magistrado
a quo
valorou a primeira fase da dosimetria da pena nos seguintes moldes:

“Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar
(neutra)
;
Antecedentes
do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado
(negativa)
;
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras)
;
Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(neutra)
;
Circunstancias do fato criminoso

comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal
(neutra)
;
Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(neutra)
;
Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(neutra)
;
Situaç
ã
o econ
ô
mica

do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(neutra)
. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em
05 (cinco) anos de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos”.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais de forma escorreita, justificando sua convicção com dados concretos dos autos e valorou apenas como desfavorável ao apelante
EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS
,
os seus antecedentes criminais, razão pela qual com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
05 (cinco) anos de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa.

2º Fase

Mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante que milita em favor do apelante pelo fato de ter confessado o crime de roubo perante autoridade policial, nos termos do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CPB, razão pela qual entendo como proporcional a redução da sanção privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa, ficando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa.

Deixo de aplicar em desfavor do apelante a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), uma vez que foi utilizada na primeira fase da dosimetria.

Desta forma, mantenho a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) dias-multa, ficando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa
.

3ª Fase

Considerando as informações contida nos autos, constata-se que o magistrado valorou de forma escorreita a terceira fase da dosimetria quando reconheceu a presença de 01 (uma) causa majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB tal seja, o concurso de duas ou mais pessoas, apesar de ressaltada a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus, mantenho a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), majorando a pena para
06 (seis) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 20 (vinte) dias-multa
, que deverá ser inicialmente cumprida no
regime semiaberto.

Apesar de ter provas nos autos do uso de arma de fogo por meio do depoimento das testemunhas, mantenho apenas o reconhecimento do concurso de agentes, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

DOSIMETRIA DA PENA

LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL

1ª Fase

O magistrado
a quo
valorou a primeira fase da dosimetria da pena nos seguintes moldes:

“Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar
(neutra)
;
Antecedentes
do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado
(negativa)
;
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras)
;
Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(neutra)
;
Circunstancias do fato criminoso

comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal
(neutra)
;
Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(neutra)
;
Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(neutra)
;
Situaç
ã
o econ
ô
mica

do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(neutra)
. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em
05 (cinco) anos de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos”.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais de forma escorreita, justificando sua convicção com dados concretos dos autos e valorou apenas como desfavorável ao apelante
EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS
,
os seus antecedentes criminais, razão pela qual com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
05 (cinco) anos de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa.

2º Fase

Não há circunstâncias atenuantes a ser valorada.

Mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), todavia, deixo de aplicá-la, em razão de ter sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e com fulcro no princípio
no bis in idem.

3ª Fase

Considerando as informações contida nos autos, constata-se que o magistrado valorou de forma escorreita a terceira fase da dosimetria quando reconheceu a presença de 01 (uma) causa majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB tal seja, o concurso de duas ou mais pessoas, apesar de ressaltada a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus, mantenho a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), majorando a pena para
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, que deverá ser inicialmente cumprida no
regime semiaberto.

Apesar de ter provas nos autos do uso de arma de fogo por meio do depoimento das testemunhas, mantenho apenas o reconhecimento do concurso de agentes, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
os apelos e, no mérito, NEGO-LHES
PROVIMENTO, nos termos do voto.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/09/2021